Tribunal: TCU
Processo: 021.299/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de dezenas de benefícios de Amparo Social ao Idoso - BPC-LOAS, sem a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, conquanto o agente concessor ignorou intencionalmente divergências entre os documentos apresentados e as informações do sistema do INSS, desconsiderou evidências quanto ao limite legal de renda dos interessados ou seus cônjuges, realizou pesquisas incompletas no CNIS, aceitou inúmeros requerimentos sem agendamento prévio, sem a presença do segurado na agência ou do procurador constituído, dentre outras irregularidades. (no da TCE no sistema: 1425/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12926/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Luiz Henrique Nunes da Silva, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo referido instituto, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz vinculada à Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro Norte - INSS/MPS. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre os eventos indicados no parágrafo 16 da instrução supracitada, itens "2" (relatório da comissão de procedimento administrativo disciplina (peça 5) ) e "3" (notificação para instauração de TCE ao servidor (peças 236 e 237) ), tendo ocorrido, assim, a prescrição ordinária da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, III, do RI/TCU (peças 44 e 47). Considerando, assim, que assiste razão às instâncias anteriores em suas manifestações. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 021.299/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Henrique Nunes da Silva (XXX.695.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss No Rio de Janeiro/norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.